Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. ART. 154-A, CP. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a invasão do aparelho celular da vítima pelo réu, sem autorização, obtendo acesso a conversas privadas, correta a adequação do fato ao tipo do artigo 154-A, do Código Penal.
2. A palavra da vítima, nos crimes praticados em ambiente doméstico, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos prestados pela ofendida, na fase inquisitorial e em juízo, apresentaram-se harmônicos e coerentes, inclusive reforçados por outras provas. Portanto, perfeitamente válidos para sedimentar o édito condenatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.